Tribunal: TJDFT
Processo: 0721885-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721885-91.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAILDES MOREIRA DA ROCHA AGRAVADO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iraildes Moreira da Rocha contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de autorização para exumação e translado de corpo n. 0721029-27.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória requerida pela autora (id 128003088 dos autos originários). A agravante informa que a ação originária objetiva a autorização para o translado dos restos mortais de sua genitora para outro jazigo. Noticia que a falecida se encontra enterrada há três (3) anos na cova social e, a qualquer momento, pode ser removida para que outros indivíduos sejam ali sepultados. Alega que o art. 3o do Decreto n. 40.569/2020 prevê que decorrido o prazo de três (3) anos, por interesse dos familiares do falecido e na ausência de fato impeditivo, os despojos mortais das sepulturas gratuitas serão exumados e transferidos para sepulturas oneradas, facultada a contratação de serviços de conservação de túmulos. Sustenta o risco de perda dos restos mortais da falecida pois, por se tratar de material biológico, é plenamente possível o desaparecimento do cadáver, o que acarreta a extinção da utilidade da tutela jurisdicional pretendida. Destaca que a pretensão aludida auxilia na abertura de espaços físicos e contribui para a utilidade pública e social e que a família irá pagar pelo jazigo do mesmo cemitério. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Pede, no mérito, a confirmação da liminar requerida. O preparo não foi recolhido, porquanto foi deferida a gratuidade de justiça (id 128003088 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se à análise da retidão da decisão que indeferiu a tutela provisória formulada pela ora agravante a fim de determinar a liberação imediata dos restos mortais de sua genitora, bem como autorizar o translado para jazigo familiar no mesmo cemitério localizado no Setor C, Quadra 309, Lote 212, Cemitério Campo da Esperança, Asa Sul/DF. Confira-se seus termos (id 128003088 dos autos originários): Pretende a autora, em sede de tutela provisória de urgência, a obtenção de provimento judicial por meio do qual seja determinada a liberação imediata dos restos mortais de sua genitora e concedida autorização para traslado para outro jazigo situado no mesmo cemitério. É o breve relatório. Decido. Prescreve o art. 300, do CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a despeito da probabilidade do direito, não se divisa perigo de dano, na medida em que a alegação de que o corpo da falecida pode ser a qualquer momento removido para que outros sejam sepultados em seu lugar não encontra guarida em qualquer elemento probatório trazido aos autos. Oportuno, portanto, que se instaure o contraditório antes da concessão de qualquer medida de cunho antecipatório. Ante o exposto, ausente um dos requisitos legais exigidos, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência. A agravante alega que sua genitora, falecida em 7.3.2019, encontra-se enterrada há três (3) anos em cova social do Cemitério Campo da Esperança, Asa Sul/DF e, a qualquer momento, pode ser removida para que outros indivíduos ali sejam sepultados sem autorização dos familiares. O art. 169, caput e parágrafo único, do Código de Saúde do Distrito Federal (Lei Distrital n. 5321/2014) prevê que o prazo mínimo para a exumação é de três (3) anos, contados da data do óbito. O art. 25 do Decreto Distrital n. 40.569/2020, ao tratar das sepulturas gratuitas destinadas ao sepultamento de pessoas indigentes ou economicamente carentes, prevê em seus §§ 1o e 3o que as sepulturas serão concedidas pelo prazo de três (3) anos e, após o seu decurso, os despojos mortais serão exumados e transferidos para sepulturas oneradas, mediante o pagamento de taxas, na hipótese de interesse dos familiares do falecido e de inexistência de fatos impeditivos. Infere-se da leitura dos dispositivos que o procedimento de exumação e translado, além da limitação temporal acima mencionada, exige o preenchimento de outros requisitos, como a autorização da autoridade sanitária competente. É esta a inteligência do art. 20, § 1o, do Decreto Distrital n. 40.569/2020, que determina que A exumação só será efetuada após tomadas as precauções sanitárias julgadas necessárias pelas autoridades competentes. Não é possível inferir a inexistência de outros fatores impeditivos para a exumação pleiteada em um juízo não exauriente e próprio deste momento processual. É necessária a análise mais criteriosa e aprofundada da situação fática, após exercício do contraditório pelo agravado nos autos originários. Não se evidencia o requisito do perigo do dano. O mero transcurso do prazo de três (3) anos não configura urgência, uma vez que não há nos autos qualquer elemento probatório da iminente remoção dos restos mortais da genitora da agravante para ossário público ou cronograma de exumação das sepulturas localizadas na área social. Ressalte-se que o art. 25, § 2o, do Decreto Distrital n. 40.569/2020 determina a comunicação do familiar responsável pelo sepultamento, por meio de correspondência com aviso de recebimento (AR), para, no prazo de quinze (15) dias a contar do recebimento, solicitar o que for de seu interesse e, somente em caso de não atendimento do chamado, após aviso publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, os despojos mortais serão devidamente registrados e recolhidos em ossário. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator